Tribunal: TJMT
Processo: 1000280-58.2019.8.11.9005
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. DECISÃO ESCORREITA E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILEGAL E ABUSIVO. CONHECIDO E IMPROVIDO.
Agravo interno. Decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança.
Indeferida a justiça gratuita a parte recorrente deverá recolher o preparo, nos termos do Enunciado no 115 do FONAJE.
Ausência de comprovação do preparo recursal no prazo configura violação ao disposto no art. 42, § 1o da Lei 9.099/95.
Ausência de condição de admissibilidade do recurso. MS no 1000162-19.2018.8.11.9005, Turma Recursal, Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 04/10/2019.
Não se pode falar em ato ilegal e abusivo em sede de mandado de segurança. Oportunizado prazo para a efetuação do preparo. Não realização. Deserção.
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ADEMAR CANDIDO DE MELO - CPF: 240.263.521-53 (IMPETRANTE), ALEXANDRE MEINBERG CEROY (IMPETRADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (LITISCONSORTES)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020